Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO 89 DO CJF. AUTOS. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ACESSO. OBSTÁCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para pagamento voluntário em cumprimento definitivo da sentença, previsto no art. 523 do Código de Processo Civil, em que pese a divergência doutrinária acerca do tema, conta-se em dias úteis, conforme assentado no enunciado no 89 do Conselho da Justiça Federal.
2. Verificando-se a existência de obstáculo criado em detrimento da parte, consistente na tramitação dos autos em segredo de justiça, o curso do prazo deve ser suspenso, nos termos do art. 221 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.